Tribunal: TJSP
Processo: 2009398-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Cabimento - Penhora – Bem imóvel – Alegação de bem de família – Farta documentação nos autos principais que demonstram que o bem serve de moradia pelo coexecutado – Nulidade de algibeira não verificada – Apresentação dos documentos necessários para demonstração da benesse em tempo hábil, sem prejuízo processual – Ausente preclusão da

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Cabimento - Penhora – Bem imóvel – Alegação de bem de família – Farta documentação nos autos principais que demonstram que o bem serve de moradia pelo coexecutado – Nulidade de algibeira não verificada – Apresentação dos documentos necessários para demonstração da benesse em tempo hábil, sem prejuízo processual – Ausente preclusão da matéria – Interpretação mais detida do entendimento consolidado do E. STJ pela qual se entende que inexiste preclusão quando este ponto deixou de ser apreciado por falta de elementos probatórios – Valor do bem constrito, ou padrão de vida de que usufruem seus moradores, que são irrelevantes para a concessão do benefício – Recurso provido."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009398-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO
JAVIER ETCHENIQUE, é agravado INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE
SOCIAL - INFRAPREV.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009398-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 47497 - 2/11
VOTO No
: 47497
AGRV.No
: 2009398-39.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGTE.
: RICARDO JAVIER ETCHENIQUE
AGDO.
: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL -
INFRAPREV.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE Cabimento - Penhora Bem imóvel
Alegação de bem de família Farta documentação nos autos
principais que demonstram que o bem serve de moradia pelo
coexecutado

Nulidade
de
algibeira não verificada

Apresentação dos documentos necessários para demonstração da
benesse em tempo hábil, sem prejuízo processual
Ausente
preclusão da matéria Interpretação mais detida do entendimento
consolidado do E. STJ pela qual se entende que inexiste preclusão
quando este ponto deixou de ser apreciado por falta de elementos
probatórios Valor do bem constrito, ou padrão de vida de que
usufruem seus moradores, que são irrelevantes para a concessão
do benefício Recurso provido.”
1) Insurge-se a parte agravante contra
r. decisão proferida nos autos da execução de título
extrajudicial, na qual o MM. Juiz “a quo” rejeitou a
exceção de pré-executividade. Alega, em síntese que:
o imóvel sobre o qual recaiu a penhora se trata de
bem de família; legítimo o agravante para a
presentar a exceção de pré-executividade; o agravo
de instrumento interposto por “Maria Alice” não
produz coisa julgada; por se tratar de matéria de
ordem pública, não ocorreu a preclusão para alegação
da
matéria;
alegou
a
questão
na
primeira
oportunidade; a decisão viola precedentes existentes
a respeito do imóvel em outros processos; há farta
documentação demonstrando a impenhorabilidade; tal
condição independe do valor do bem.
Efetuou-se o preparo.
Foi deferido o efeito pretendido ao
recurso.
A
parte
agravada
apresentou
contraminuta, na qual argumentou em apertada síntese
que: a execução se encontra em curso há mais de uma
década;
apresentaram
tardiamente
os
documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009398-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 47497 - 3/11
relativos à impenhorabilidade; as contas juntadas
confirmam o alto padrão de vida dos recorrentes; a
questão se equipara a “nulidade de algibeira”; não
pode sustentar que é terceiro, posto que é parte no
processo; a matéria está preclusa; o pedido ultrapassa os limites da decisão agravada;
inadmissível a exceção de pré-executividade no caso;
os precedentes não se referem ao imóvel em discussão
como faz crer o agravante; admissível a penhora de
imóvel luxuoso.
Houve oposição ao Julgamento virtual
(fls. 1.219).
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Primeiramente, é de se destacar que é
possível a oposição de exceção de pré-executividade,
desde
que
as
questões
suscitadas
possam
ser
reconhecidas de plano, sem a necessidade de dilação
probatória.
Neste diapasão, o Superior Tribunal de
Justiça adotou “(...) como critério definidor das
matérias que podem ser alegadas em objeção de pré-
executividade o fato de ser desnecessária a dilação
probatória, afastando-se, pois, o critério fincado,
exclusivamente, na possibilidade de conhecimento de
ofício pelo Juiz. Passou-se a admitir essa forma
excepcional
de
defesa
para
acolher
exceções
materiais, extintivas ou modificativas do direito do
exequente,
desde
que
comprovadas
de
plano
e
desnecessária a produção de outras provas além
daquelas constantes dos autos ou trazidas com a
própria exceção. (STJ; AgRg no Ag 1051891/SP; 2a
Turma; Rel. Min. CASTRO MEIRA; DJe 23/10/2008).
Por
não
existir
previsão
legal
a
respeito do presente assunto, a doutrina majoritária
defende o emprego, por analogia, dos artigos 326 e
327 do CPC/1973 (artigos 350 e 351 do CPC/2015),
para as hipóteses de cabimento da exceção de pré-
executividade. Vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009398-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 47497 - 4/11
“A
ausência
de
previsão
legal
específica leva ao emprego da analogia.
Aplicável, assim, o disposto nos arts. 326
e 327 do Código de Processo Civil: quando
o
executado
argüir
fato
impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do
executado, ou quando argüir quaisquer das
matérias arroladas no art. 301 do Código
de Processo Civil, o exequente será ouvido
no prazo de 10 dias”. (MOREIRA, Alberto
Camiña. Defesa sem Embargos do Executado
Exceção de Pré-executividade. 3a edição.
Editora Saraiva : 2001. p. 62).
Anote-se, ainda, a lição de TEORI
ALBINO ZAVASCKI:
“Os defeitos da petição inicial, a
ausência de pressuposto processual e de
condição da ação, a inexistência ou a
deficiência do título executivo, quando
não detectados pelo exame inicial do juiz,
são matérias próprias da ação de embargos
de devedor (CPC art. 741). Todavia, quando
a irregularidade se demonstrar evidente a
ponto de dispensar dilação probatória a
respeito, nada impede que o executado a
denuncie desde logo, mediante simples petição na própria ação executiva,
independentemente de embargos, ou no curso
destes, ou até após seu julgamento, se o
tema não tiver sido neles proposto. A essa
iniciativa costuma-se denominar exceção de
pré-executividade,
cuja
abrangência
temática pode avançar sobre a própria
nulidade
do
título
executivo,
quando
“evidente e flagrante, isto é, nulidade
cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória”.
Comportam-se no âmbito da exceção de pré-
executividade, portanto, as situações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009398-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 47497 - 5/11
notória falta de certeza, liquidez ou
exigibilidade
do
título,
matéria
que,
nessas circunstâncias, poderia ter sido
apreciada até de ofício”. (“PROCESSO DE
EXECUÇÃO-PARTE GERAL”. Editora Revista dos
Tribunais; 2004; 3a Edição; p. 285/286)
No mesmo sentido são os ensinamentos de
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in verbis:
“...as
exceções
de
pré-
executividade podem ser empregadas apenas
em relação àquelas matérias que devam ser
conhecidas ex officio pelo juiz, no curso
do processo executivo, e cuja constatação
independa de dilação probatória. As demais
matérias
devem
ser
agitadas
em
sede
própria, qual seja, na ação de embargos à
execução ou em ação de conhecimento autônoma, movida pelo executado...” (“EXECUÇÃO CIVIL: TEORIA GERAL
-
PRINCÍPIOS
FUNDAMENTAIS”.
2a
edição.
Editora Revista dos Tribunais : 2004. p.
391)
E no caso “sub iudice” plenamente
cabível a exceção, tendo em vista se tratar de tema
de ordem pública aferível com base nos documentos
apresentados pelo próprio recorrente.
No mérito, a proteção ao bem de
família
decorre
da
Lei
8
009/90,
que
automaticamente, sem a necessidade de registro em
cartório ou disposição entre particulares, tutela os
bens destinados à manutenção da vida em sociedade.
O objetivo desta Lei é a proteção da
dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo
existencial do indivíduo. Nesse sentido esclarece
CÉZAR FIUZA:
“O objetivo do legislador foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009398-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 47497 - 6/11
o de garantir a cada indivíduo, quando
nada, um teto onde morar mesmo em detrimento dos credores. Em outras
palavras, ninguém tem o direito de 'jogar
quem quer que seja na rua' para satisfazer
um crédito. Por isso o imóvel residencial
foi
considerado
impenhorável.
Trata-se,
aqui, do princípio da dignidade a pessoa
humana.
O
valor
'personalidade'
tem
preeminência neste caso, devendo prevalecer
em
face
de
um
direito
de
crédito
inadimplido.” (NOVO DIREITO CIVIL p. 155
ED. DEL REY 2 003 BELO HORIZONTE)
Quanto à alegação de preclusão da
matéria com a análise do pedido realizado pela
esposa do recorrente, o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça é de que a impenhorabilidade do
bem de família pode ser conhecida a qualquer tempo e
grau de jurisdição, exceto quando preexistente
pronunciamento judicial negativo a respeito, o que
implica preclusão da matéria:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO
DA
IMPENHORABILIDADE.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO
CONFIGURADA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
PREPARO.
AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO.
PRECEDENTE
CORTE
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
ALEGAÇÃO
A
QUALQUER
TEMPO.
PRECLUSÃO
APENAS EM CASO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009398-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 47497 - 7/11
VERIFICADA
NO
CASO
EM
APREÇO.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
No
568
DO
STJ.
RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS
REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Aplica-se o NCPC a este recurso ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento
no
CPC/2015
(relativos
a
decisões publicadas a partir de 18 de
março
de
2016)
serão
exigidos
os
requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC. 2. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, a pretensão
de reforma da decisão não se coaduna com
as hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022, do NCPC. 3. Em virtude do não
conhecimento dos presentes aclaratórios
incide ao caso a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 2%
sobre o valor atualizado da causa. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com
imposição de multa” (EDcl no AgInt no
RECURSO ESPECIAL No 1.548.875/SP, Rel.
MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23.03.20, DJe 25.03.20)
Todavia, em uma análise mais cuidadosa
desta jurisprudência, verifica-se que aquela Corte
apenas reconhece a existência da preclusão da
matéria
nos
casos
em
que
houve
julgamento
definitivo, não levando em consideração quando a
impenhorabilidade deixou de ser reconhecida por
ausência de elementos probatórios.
Veja-se trecho extraído do voto acima
destacado:
“A PETROBRÁS afirmou, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009398-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 47497 - 8/11
derradeiro, que foi concedido prazo aos
embargados para comprovação da impenhorabilidade e que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, sendo devida a
manutenção da penhora. Novamente, sem
razão. Constou no acórdão embargado a
impenhorabilidade do bem de família (i) é
matéria
de
direito
constitucional
de
moradia, podendo ser concedido prazo para
comprovação das alegações; e (ii) o STJ
possui entendimento de que, na questão de
ordem pública, há preclusão consumativa
se a matéria tiver sido objeto de decisão
anterior definitivamente julgada. Foi consignado, ainda, que, no caso dos
autos, não houve concessão de prazo para
apresentação de provas, como alegado pela
PETROBRÁS,
mas
mera
rejeição
da
impugnação em virtude da ausência de
prova da impenhorabilidade, in verbis:
Nesse contexto, inexistindo
prova cabal da utilização do imóvel para
moradia
e
considerando
que
a
impenhorabilidade do bem de família é
matéria de ordem pública, impõe-se dar
oportunidade
aos
recorrentes
para
a
produção de provas. Até mesmo porque,
como
visto,
o
juízo
indeferiu
a
impugnação em virtude da deficiência de
instrução da peça processual [...] (e-
STJ, fl. 116, grifo nosso, negrito no
original).
Assim, segundo a atual jurisprudência
daquela Superior Instância, apenas quando houver
análise exauriente da matéria e ficar cabalmente
reconhecido nos autos que o imóvel não se encaixa
nos
requisitos
da
Lei
8.009/90,
é
possível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009398-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 47497 - 9/11
reconhecer a preclusão da matéria, não podendo ser
aventada
quando
houve
prévio
afastamento
da
impugnação por mera ausência de provas.
E no caso em comento, a questão foi
apreciada e rejeitada por esta C. Câmara justamente
por ausência de demonstração documental inequívoca
da impenhorabilidade por parte da codevedora:
“(...) No caso concreto,
não é possível afirmar com segurança que
a parte recorrente reside no imóvel.
Não
foi
colacionado
aos
autos qualquer documento que conduza a
este entendimento, sendo insuficiente a
apresentação isolada de matrícula do bem
(fls. 42/55).”(fl. 949/950)
Dessarte,
plenamente
possível
o
conhecimento da exceção por este prisma.
“In casu”, verifica-se que o agravante
pretende o levantamento da penhora que recaiu sobre
o imóvel localizado na Rua Antilhas, no 213, Jardim
Paulista, São Paulo, SP, registrado sob no 55.893 no
13o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da
Capital (fls. 858/870).
E a documentação de fls. 71/140 que
complementa a exceção de pré-executividade (fls.
53/63, 900/910) demonstra que o indigitado bem serve
de residência ao recorrente assim como de sua
família.
Da mesma forma, a inicial da execução
(fl. 46) indica o local como moradia dos devedores e
o próprio pedido de penhora da instituição agravada
assume que o bem goza da proteção ofertada pela lei
8.009/90:
“
(...)
apenas
para
efeito
de
argumentação, ainda que se trate de bem de família,
e por ser altíssimo o valor do imóvel(...)” (fl.
836).
Não
se
observa,
ainda,
a
alegada
nulidade de algibeira, vez que o recorrente se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009398-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 47497 - 10/11
manifestou imediatamente após a penhora do imóvel e
realizou a complementação do pedido antes da sua
análise de mérito pelo magistrado de primeira
instância, sem qualquer prejuízo ao normal andamento
processual.
Neste mesmo diapasão, cabe ressaltar
que foi omitido pela agravada em sua linha do tempo
que foi concedido por esta C. Câmara efeito
suspensivo ao recurso interposto pelo cônjuge do
agravante (fl. 939), permitindo ao ora recorrente
que aguardasse o deslinde daquele recurso para
providenciar a juntada dos documentos.
No que concerne ao valor do bem, a Lei
8 009/90 tem claro caráter protetivo à moradia, que
foi elevada à categoria de direito social com a
Emenda Constitucional no 26/2 000, que alterou o
disposto no art. 6o da Constituição Federal.
Já os arts. 2o e 3o da referida lei
tratam das exceções à regra da impenhorabilidade,
não fazendo nenhuma menção ao valor do imóvel, muito
menos ao padrão de vida que usufruem os moradores do
imóvel.
Desta forma, inadmissível ampliar o rol
daquelas exceções previstas na Lei 8 009/90 em
detrimento da proteção da moradia da família,
garantida
constitucionalmente,
sendo,
pois,
irrelevante para estes fins que o imóvel seja
considerado luxuoso ou de alto padrão.
Nesse
sentido
já
decidiu
este
E.
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL

Cumprimento de sentença Penhora de bem
de família Impossibilidade Manutenção
da decisão Artigo 1o da Lei 8 009/90
Regra que não excepciona imóveis de grande valor econômico

Agravo
desprovido.”
(Agr.
Instr.
no
593.421-4/7-00
6a Cam. Dir. Priv.

Rel. Des. PERCIVAL NOGUEIRA j. 19.02.2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009398-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 47497 - 11/11
009)
“BEM
DE
FAMÍLIA

O
agravante comprovou que o bem constrito
nos autos da execução é o único imóvel
residencial de sua família
Por se
tratar de bem de família, o imóvel do
agravante é impenhorável, nos termos do
artigo 1o da Lei 8 009/90 Irrelevante
se o imóvel penhorado é luxuoso e de
alto padrão, pois a Lei 8 009/90 não
excepciona a impenhorabilidade em razão
do valor econômico do bem
Recurso
provido.” (Ag. Instr. no 990.10.099289-
9
17a Cam. Dir. Priv.
Rel. Des.
TERSIO NEGRATO j. 07.04.2 010)
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator